Tribunal: TJPA
Processo: 0805214-40.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0805214-40.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

CORRIGIDO: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL – DECISÃO DO JUÍZO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONDUÇÃO COERCITIVA DA VÍTIMA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– O JUÍZO INCORREU EM
error in procedendo
ao indeferir pedido de condução coercitiva da vítima que não compareceu à audiência, apesar de ter sido intimada para o ato, tampouco apresentou justificativa pela sua ausência
ex vi
art. art. 201, § 1º, CPP – INVIABILIDADE – REVITIMIZAÇÃO. ADEMAIS NÃO HÁ NOS AUTOS DILIGÊNCIA PERQUIRINDO OS MOTIVOS DA AUSÊNCIA
EX VI
ART. 218 DO CPP – CORREIÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDA – UNÂNIME.

I - Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. § 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público. § 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa. § 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido. Art. 268 do RITJEPA;

II
- In casu
,
temerário deixar de entender que o Magistrado requerido, ao proferir a sua decisão, o fez amparado na correta interpretação válida do artigo 218 do Código de Processo Penal, não podendo ser considerada como causadora de "inversão tumultuaria do processo", mas, na verdade, como verdadeiro exercício do poder jurisdicional de condução do processo que lhe foi conferido.

III - Oportuno avalizar, que a prerrogativa da condução coercitiva somente poderá acontecer nos casos em que a pessoa a ser ouvida, apesar de ter sido previamente intimada, não comparece ao ato processual sem qualquer motivo justificado. Logo, nos presentes autos, não restou evidenciado diligências com o fim de obter os motivos da ausência da vítima no ato
, ex vi
artigo 218, do CPP;

IV - De fato, não se constata a ocorrência de
error in procedendo
passível de ser sanado pela correição parcial na decisão que indeferiu o pedido de condução coercitiva da vítima, sobretudo porque o MM. Juiz observou a disposição contida no art. 218 do Código de Processo Penal. Contudo, forçoso averiguar quais os motivos que levaram a vítima a faltar a audiência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da Correição Parcial e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 26 de julho, de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Correição Parcial interposto pelo representante do
parquet
estadual de Paragominas, hostilizando a decisão do juízo da Comarca de Paragominas que indeferiu a condução coercitiva da vítima.

O Ministério Público, irresignado com a decisão do Senhor Doutor Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA, indeferiu o pedido do MP, sob a alegação que a vítima não é obrigada a depor e, comparecendo ao ato, pode permanecer em silêncio. Salientou que eventual condução coercitiva da vítima poderia, em tese, caracterizar o crime de abuso de autoridade, pois se trata de condução manifestamente descabida.

Nesse passo, argui a ocorrência de inversão tumultuária e embaraço no regular andamento do feito, em claro error in procedendo. Ao final, requer a cassação da decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo
Parquet
Estadual, da Comarca de Paragominas, hostilizando a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, por
error in procedendo
ao indeferir pedido de
condução coercitiva da vítima Suzana da Cunha Coelho, nos termos do art. 201, §1º, CPP, uma vez que não compareceu a audiência, apesar de ter sido intimada para o ato, tampouco apresentou justificativa pela sua ausência ID 27673510,
proclamando prejuízo à realização da Justiça Pública, pela inversão tumultuária de atos e fórmulas legais do processo penal. Assim, em face do indeferimento do pedido, houve a interposição da Correição Parcial com o fim de ver revista a decisão hostilizada.

TESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A correição parcial cinge-se em um instituto voltado à correção dos erros de procedimento adotados pelo juiz de 1º grau, que provoquem a inversão tumultuária das fórmulas legais, o qual tem caráter residual, sendo cabível apenas quando não houver outra modalidade recursal prevista em Lei.

No âmbito de incidência expresso no artigo 268 do RITJPA, é cabível em atos do juiz da causa que importem em erro (inversão tumultuária do processo) ou abuso (decisão que exceda os limites legais de sua função jurisdicional), desde que, não haja previsão legal de outro recurso adequado ao caso.

Nesses termos, o RITJPA dispõe nos artigos 268 e 269, dispõe:

Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. § 1° o pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público. § 2° O prazo para pedir correição parcial será de
10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.
§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido. § 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas. Art. 269. Distribuída a petição, poderá o relator rejeitá-la de plano, se: I – intempestiva ou deficientemente instruída; II – inepta a petição inicial; III – do ato impugnado couber recurso; IV – por outro motivo, for manifestamente incabível. Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações. Contudo, o pedido deveria ter sido formulado no interregno de 10 (dez) dias, contados da data em que o MP teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, instruído com documentos e certidões, inclusive a que comprovasse a tempestividade do pedido.

In casu
, o
cerne da questão prende-se ao fato do órgão ministerial, ter requerido
a condução coercitiva da vítima Suzana da Cunha Coelho, nos termos do art. 201, §1º, CPP, uma vez que não compareceu a audiência, apesar de ter sido intimada para o ato, tampouco apresentou justificativa pela sua ausência ID 27673510, como se depreende do trecho da decisão objurgada, na parte controvertida, vejamos:

O MM. Juiz DECIDIU: INDEFIRO o pedido do Ministério Público, pois a vítima não é obrigada a depor, e comparecendo ao ato, pode permanecer em silêncio. Eventual condução coercitiva da vítima, poderia, em tese, caracterizar o crime de abuso de autoridade, nos termos do art. 10, da Lei n.º 13.869/19, pois se trata de condução manifestamente incabida. Destaco o seguinte julgado do E. TJDFT: 2ª Turma Criminal. EMENTA: RECLAMAÇÃO. ATO DO JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO/DF. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CONDUÇÃO COERCITIVA. FATOS OCORRIDOS HÁ MUITO TEMPO. CONDUÇÃO COERCITIVA DESNECESSÁRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Sendo a condução coercitiva uma medida excepcional, eis que a pessoa fica privada de sua liberdade, a sua aplicabilidade, com referência à vítimas nos procedimentos sob a proteção da Lei Maria da Penha, que é a lei de proteção em razão do gênero mais vulnerável que, na hipótese é a própria mulher, não tem amparo legal, pois, o cônjuge pode até se recusar de depor, conforme dispõe o artigo 206, do Código de Processo Penal. 2. Reclamação interposta pelo Ministério Público conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO TIMÓTEO - Relator, JAIR SOARES - 1º Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2º Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora, em proferir a seguinte decisão: JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 24 de janeiro de 2019 Desembargador JOÃO TIMÓTEO Relator. Destaco ainda a seguinte conclusão do artigo “CONDUÇÃO COERCITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR: (IN)CONSTITUCIONALIDADE E REINVENÇÃO PATRIARCAL”, escrito por Tainah Souza Silveira Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Brasil Endereço eletrônico: tainah_ss@hotmail.com Luciana Santos Silva Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Brasil Endereço eletrônico: juzgoluciana@yahoo.com.brhttp://anais.uesb.br/index.php/cmp/article/viewFile/8694/8859) sobre o tema: “As incongruências do parágrafo 1º do artigo 201 do Código de Processo Penal (1940) com a Constituição de 1988 aclara a não recepção da condução coercitiva pela Carta Magna por restringir direitos individuais de liberdade e intimidade, ao passo em que a contribuição às investigações se constitui enquanto direito da ofendida, sendo a imposição flagrante violação aos direitos fundamentais e prática incompatível com o Estado Democrático de Direito. O caráter facultativo da oitiva como meio de contribuição às investigações, esvazia qualquer respaldo normativo que valide uma condução coercitiva. O inquérito deve zelar e produzir outras provas do crime, de modo a não ingerir sobre a esfera jurídica individual da ofendida, que pode não desejar, inclusive, que o seu agressor seja punido e por isso não colaborar com as investigações. Assim, os agentes do Estado não devem atuar juridicamente contra a vontade da vítima pautados numa ideia arbitrária de eficiência em busca de um expansionismo penal que, nesse caso, utiliza-se de armas patriarcais para imposição de sua aspiração.

Desta forma, o representante Ministerial na condição de
Dominus litis
, arguiu a ocorrência de inversão tumultuária e embaraço no regular andamento do feito, apontando
error in procedendo
, o que credenciaria a cassação da decisão vergastada.

De fato, analisando o presente feito, temerário deixar de entender que o Magistrado requerido, ao proferir a sua decisão, o fez amparado na correta interpretação válida do artigo 218 do Código de Processo Penal, não podendo ser considerada como causadora de "inversão tumultuária do processo", mas, na verdade, como verdadeiro exercício do poder jurisdicional de condução do processo que lhe é conferido.

Oportuno avalizar, que a prerrogativa da condução coercitiva somente poderá acontecer nos casos em que a pessoa a ser ouvida, apesar de ter sido previamente intimada, não comparece ao ato processual sem qualquer motivo justificado. A propósito, esta é a disposição literal contida no artigo 218, do CPP:

Art. 218 - A testemunha regularmente intimada que não comparecer ao ato para o qual foi intimada, sem motivo justificado, poderá ser conduzida coercitivamente.

De fato,
a condução coercitiva da vítima ou até mesmo testemunha constitui excepcionalidade que deve ser deferida somente em situações especialíssimas, sendo que o caso concreto não indica razão para providência extrema.
Com efeito,
qualquer pessoa, ao confrontar-se ante o Estado em atividade persecutória deste, deve ter a proteção jurídica contra a tentativa de forçar ou induzir a produção da prova favorável ao interesse punitivo estatal. Oportuno observar, que esse direito é amplo, e não depende da existência de procedimento investigativo para apurar os fatos em que a testemunha estava envolvida ..." (A garantia constitucional do direito ao silêncio. São Paulo: RT, 2004, p. 220).

O § 1º do artigo 201 do Código de Processo Penal estabelece:

Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade.

Como se vê, condução coercitiva de vítima exige não apenas o não comparecimento ao ato para o qual regularmente intimada, mas que o não comparecimento seja injustificado.

Isso posto, conveniente observar, se uma testemunha pode invocar o direito ao silêncio, com muito mais razão a suposta vítima de uma infração penal, sendo razoável que uma mulher que teria sido vítima de uma agressão protagonizada por seu ex companheiro, após 06 meses de convivência, depois de ter sido intimada para audiência e deixado de comparecer a esta, não queira mais rememorar tais fatos, sendo despropositado obrigá-la a comparecer em Juízo quando, regularmente intimada, não o fez , sendo que não há qualquer indício de que tenha sido pressionada pelo réu a não estar presente a está assentada.

Com efeito, acerca da questão p
or maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, constante do artigo 260 do Código de Processo Penal (CPP), não foi recepcionada pela Constituição de 1988. A decisão foi tomada no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 395 e 444, ajuizadas, respectivamente, pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
não conheceu do agravo interposto pela Procuradoria-Geral da República contra a liminar concedida e
julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental,
para pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. O Tribunal destacou, ainda, que esta decisão não desconstitui interrogatórios realizados até a data do presente julgamento, mesmo que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para tal ato. Vencidos, parcialmente, o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos de seu voto, o Ministro Edson Fachin, nos termos de seu voto, no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia
(Presidente). Plenário, 14.6.2018.

Logo,
mutatis mutandis
, se existe empecilho para a condução sob vara do acusado, tampouco existiria para a vítima.

Nesse sentido, conveniente mencionar que o próprio Ministério Público no roteiro de Boas Práticas para Promotores de Justiça de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher orienta as promotorias especializadas a atuarem com cautela, de modo que ofendida não seja revitimizada: "Caso a vítima decida permanecer em silêncio no curso da instrução criminal, é recomendável que seja incentivada a colaborar com o processo criminal, todavia, com a cautela de não ser revitimizada em razão de seu silêncio.

Por certo que é recomendável que a condução coercitiva da vítima seja medida excepcionalíssima, diante do elevado risco de revitimização. (disponível em http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/nucleos/nucleogenero/publicacoes/Roteiro Boas Práticas Promotores de Justiça Violência Doméstica Familiar contra a Mulher.pdf, acessado em 8/10/2018, às 16h27).

Com efeito, em crimes de Violência Doméstica, em uma interpretação de acordo com os princípios norteadores do ordenamento jurídico, no qual se protege a vítima-mulher de todas as violências psicológicas e físicas, invocando o princípio da dignidade humana e da proteção da vítima-mulher, que nos moldes da Lei Maria da Penha, merece proteção sobre qualquer violência sofrida. Sendo, dentro dessa sistemática, inviável a condução coercitiva da ofendida, para relatar fatos ocorridos há tanto tempo e que possivelmente trazem lembrança desagradável e originaram a sua possível “revitimização”.

O conceito de revitimização tem sido aplicado para descrever a situação enfrentada por mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, quando seu sofrimento é prolongado pelo atendimento inadequado nos serviços onde tenham buscado atendimento. A revitimização expressa-se como o atendimento negligente, o descrédito na palavra da vítima, o descaso com seu sofrimento físico e/ou mental, o desrespeito à sua privacidade, o constrangimento e a responsabilização da vítima pela violência sofrida. A Criminologia também trata de formas de revitimização considerando, além da vitimização primária (o crime ou violação de direito sofrida), a vitimização secundária, como resultado da intervenção das chamadas instâncias de controle social – polícia e judiciário – especialmente durante os procedimentos de registro e investigação policial e do processo criminal; e a vitimização terciária, quando a vítima é discriminada e/ou culpabilizada por aqueles indivíduos e/ou grupos que deveriam constituir sua rede apoio – familiares, amigos, entre outros (
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF. 0714738-19.2019.8.07.0000 DF 0714738-19.2019.8.07.0000).

De outro modo, cediço observar que a vítima não produz prova; e sim, informações, pois, a vítima, como em qualquer processo, tem interesse na causa. A prova adequada, na hipótese, em que há notícia de agressão física contra a vítima, seria a do exame de corpo de delito; e não de querer-se substituir os meios legais de provas sob a alegação de cerceamento de defesa, inexistente, eis que a vítima, desde a fase policial, disse ter sido agredida. Prender a vítima e conduzi-la, não atende aos propósitos, tampouco do procedimento ordinário, pois, o cônjuge pode se recusar a depor, conforme o disposto no artigo 206, do Código de Processo Penal.

RECLAMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU À VÍTIMA O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO EM AUDIÊNCIA. FEITO EM QUE SE APURA A PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCINDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NO CASO CONCRETO, PARA PROVAR OS FATOS IMPUTADOS AO RÉU E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE SANÇÃO. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O Poder Judiciário, embora possa conduzir a vítima coercitivamente para comparecer a audiência, não tem o poder de fazê-la falar, quando ela preferir permanecer em silêncio. Não há sanção para tal comportamento, pois não se trata de testemunha. 2. Na espécie, não se pode presumir que a ofendida tenha receio de qualquer represália pelo suposto autor do fato, pois, em oitiva informal com a Defensoria Pública, afirmou que estava reconciliada com o denunciado e por esse único e simples motivo não pretendia depor. 3. Também não há que se falar, no caso em apreço, em prejuízo à instrução processual, pois testemunhas foram arroladas para serem ouvidas em outra audiência e o laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos atesta a existência de lesão contusa. Assim, mesmo sem o depoimento da vítima, haverá elementos suficientes para que o Juiz sentenciante possa decidir ou não pela condenação do réu, após a livre apreciação das provas produzidas. 4. Reclamação admitida e julgada improcedente. (Acórdão n.679490, 20130020067588PET, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/05/2013, publicado no DJE: 31/05/2013. Pág.: 198) (grifo nosso).

Desta forma, correta a decisão do Juiz do Conhecimento, no sentido de evitar que a vítima seja conduzida coercitivamente a prestar depoimento acerca da violência que sofreu, neste rito específico que envolve Violência Doméstica.

De outro modo, não consta dos autos quais os motivos que levaram a vítima a deixar de comparecer ao ato. Portanto, oportuno e prudente assentar ser prematuro cogitar-se em decretação de condução coercitiva da vítima, sendo conveniente verificar os motivos que levaram a vítima a faltar ao compromisso. Portanto, necessário de se perquirir quais as razões do não comparecimento da vítima na audiência.

De fato, não se constata a ocorrência de
error in procedendo
passível de ser sanado pela correição parcial na decisão que indeferiu o pedido de condução coercitiva da vítima, sobretudo porque o MM. Juiz observou a disposição contida no art. 218 do Código de Processo Penal. Contudo, forçoso averiguar quais os motivos que levaram a vítima a faltar a audiência.

Ante o exposto, data vênia o douto parecer ministerial, conheço da correição e no mérito indefiro o pedido de condução coercitiva, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 26 de julho, de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/08/2021